Tribunal: STF
Processo: ARE 1501658
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 164):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. 



    NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA A MOTIVAÇÃO DA ABORDAGEM. OS AGENTES RELATARAM QUE, DURANTE PATRULHAMENTO DE ROTINA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS, AVISTARAM O ACUSADO, QUE EMPREENDEU FUGA. 



    O ATUAL PARADIGMA DAS CORTES SUPERIORES É NO SENTIDO DE QUE DEVE HAVER JUSTA CAUSA CONCRETA, DEFINIDA ESTA COMO SITUAÇÃO ANTERIOR QUE CONFIGURE FLAGRANTE DELITO OU MOTIVADAS RAZÕES SUFICIENTES QUE PERMITISSEM AOS AGENTES A REVISTA PESSOAL, O QUE NÃO ESTAVA PRESENTE NO CASO CONCRETO. NULIDADE DA PROVA. 



    APELAÇÃO PROVIDA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Wagner Pires Mendes, foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), e ao cumprimento da pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito de resistência (art. 329, caput, do Código Penal) (Doc. 113).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4):



    1º Fato: 



    (tráfico de drogas) 



    No dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 08h30min, na Avenida Souza Melo, proximidades do nº 366, via pública, Bairro Sarandi, Porto Alegre/RS, o denunciado trazia consigo, para fins de venda e fornecimento a consumidores, 03 (três) porções de Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como “maconha”, substância que contém tetrahidrocanabinol, pesando aproximadamente 5 g (cinco gramas), diversas pedras de crack, substância que contém cocaína, pesando aproximadamente 11 g (onze gramas) e diversas pedras de cocaína pesando aproximadamente 20 g (vinte gramas), entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão e laudos provisórios de constatação da natureza das substâncias apreendidas inclusos. 



    Na oportunidade, policiais militares em patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico avistaram o denunciado em atitude suspeita, tendo ele empreendido fuga ao perceber a aproximação da guarnição. Perseguido, o denunciado restou detido, tendo os policiais localizado, no bolso direito da bermuda de Wagner, os entorpecentes supracitados, um celular e a quantia de R$ 23,00 (vinte e três reais). No momento da abordagem, o denunciado desferiu socos e pontapés contra os agentes públicos, resistindo à ação policial (2º fato). 



    O denunciado, que é reincidente, foi preso em flagrante. 



    2º Fato: 



    (resistência) 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas anteriormente (1º fato), o denunciado se opôs à execução de ato legal, consistente em sua abordagem e prisão em flagrante, mediante violência contra os Policiais Militares Jaimerson Pinto Batista Torres e Otoniel Fernandes Lanes Júnior, competentes para executá-lo. 



    Na ocasião, durante abordagem descrita no 1º fato, o denunciado desferiu socos e pontapés contra a guarnição, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. 



    O denunciado, que é reincidente, foi preso em flagrante. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu provimento ao apelo defensivo para absolver o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 164).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 181)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal, violou o artigo 5º, X e 144, § 5º, da CF/1988. (Doc. 188)



    Afirma que “a indevida extensão conferida ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal enseja equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal em relação aos órgãos da segurança pública”.



    Enfatiza que “os Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, quando, em razão da atitude suspeita, efetuaram a abordagem. Cabe destacar, ainda, que os Policiais Militares passam por um rigoroso treinamento, o qual os habilita a perceberem determinadas atitudes suspeitas que, para nós, pessoas leigas no assunto, passaria despercebido”.



    Destaca que “A exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal, que a “segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.”



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 196)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 208)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 164): 



    […] 



    No caso concreto, conforme esclarecido pelos policiais militares Jaimerson Torres e Otoniel Júnior, tanto na fase inquisitorial como em juízo, os agentes públicos avistaram o apelante, em via pública parado em uma região conhecida por ser ponto de traficância. 



    Nesse diapasão, o réu, ao avistar a guarnição da autoridade policial, empreendeu fuga, o que motivou a abordagem realizada pelos agentes. 



    Portanto, a partir da narrativa policial, vê-se que o apelante foi abordado em via pública pelos policias acima nominados, os quais informaram que o acusado estaria em uma região conhecida pela incidência de tráfico de entorpecentes, momento em que empreendeu fuga ao avistar a guarnição, o que teria motivado a abordagem por parte dos policiais. 



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa dos policiais, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal. 



    […]



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. 



    Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. 



    Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova.



    […]



    Isto posto, voto por dar provimento ao apelo defensivo, para declarar a nulidade da prova obtida, absolvendo o réu WAGNER PIRES MENDES do crime narrado na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que, a despeito de o suspeito estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, os policiais militares que faziam o patrulhamento no local deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem o acusado em atitude suspeita. Ao perceber a presença da guarnição, o recorrido tentou fugir, mas foi perseguindo e abordado pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram “3 porções de maconha, pesando aproximadamente 5 g, diversas pedras de crack, pesando aproximadamente 11 g, diversos pinos de cocaína, pesando cerca de 20 g, um celular e a quantia de R$ 23,00 (vinte e três reais)”. (Doc. 113)



    Cite-seo seguinte trecho da sentença condenatória (Doc. 113):



    […] 



    No dia 03.01.2022, por volta das 08h30min, na Avenida Souza Melo, nas proximidades do nº 366, Bairro Sarandi, Porto Alegre/RS, em via pública, região conflagrada pela traficância, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina. 



    Visualizaram o réu, parado em conhecido ponto de tráfico de drogas, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, começou a correr no sentido contrário. 



    Os policiais perseguiram-no até ser possível a sua abordagem. 



    Em razão dessas circunstâncias peculiares e no contexto apresentado, fundadas as razões para uma percepção ex ante de que o acusado possuía ilícitos consigo (exatamente de acordo com o standard probatório fixado pelo STJ no RHC nº 158.580/BA), então, os agentes públicos resolveram dar-lhes voz de abordagem. 



    […]



    Verificada a efetiva existência de justa causa, apta a autorizar a busca pessoal, descabendo se falar em nulidade. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 55030960-20.2022.8.21.0001, que tramitou na 9º Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente